Tribunal: TJSP
Processo: 2082526-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença, limitando multa cominatória a R$ 130.000,00 e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido, com exigibilidade suspensa

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença, limitando multa cominatória a R$ 130.000,00 e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o limite das astreintes deve ser majorado proporcionalmente à multa diária, considerando o descumprimento reiterado da decisão judicial e se deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. A majoração proporcional do limite das astreintes não foi questionada à época das decisões que aumentaram a multa diária, tornando incabível sua adoção.
4. O reconhecimento do excesso de execução é autorizado por ser matéria de ordem pública, observando-se os limites do título executivo judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O limite das astreintes não deve ser majorado proporcionalmente à multa diária. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é mantida conforme orientação do STJ.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, § 2o; CPC/2015, art. 917, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1668737/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2020.